Tribunal: TJBA
Processo: 8015240-09.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015240-09.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: SERGIO RODRIGUES DE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
EDSON COSTA DE ASSIS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INADMISSIBILIDADE RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015240-09.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como agravado SERGIO RODRIGUES DE LIMA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.